Tribunal: STF
Processo: ARE 1430965
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2-3):

“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA AIIM Pretensão de (i) redução de multa moratória para 20% do valor principal, ou subsidiariamente ao valor do tributo efetivamente devido; (ii) que os juros moratórios sejam limitados à SELIC. 
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para afastar a incidência dos juros fixados pela Lei Estadual nº 13.918/2009, determinando-se o recálculo do valor devido, aplicando-se os juros moratórios até o limite da taxa SELIC e, reconhecer a ilegalidade do montante da multa que exceda 100% do valor principal. Sentença que ainda revogou os benefícios de gratuidade da justiça. 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Benefício concedido com base em documentos apresentados que atestam a situação de hipossuficiência econômica, com diversas dívidas executadas inclusive judicialmente Ausência de alteração da situação econômica - Manutenção do benefício de gratuidade que é medida que se impõe. 
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA O STF assentou o entendimento de que a multa punitiva somente tem caráter confiscatório naquilo que exceder o limite de 100% do valor dos tributos devidos, fixando parâmetro a afastar a arbitrariedade e casuísmo judiciais Precedentes do E. STF (ARE 836828 STF- T1 DJe-027 - DIVULG 09-02-2015- PUBLIC 10-02-2015) Caráter confiscatório e sua redução para o limite de 100% do valor do tributo devido Precedentes do E. STF. 
JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP A taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC), conforme decisão do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade. 
LEI ESTADUAL 16.497/17 Débito constituído na vigência da Lei nº 16.497/17, que fixou o padrão da SELIC para cálculo dos juros e da correção monetária. 
Conquanto a CDA impugnada refira-se à competências quando, em tese, já afastada a incidência de juros em excesso, tem-se que a Lei Estadual nº 16.497/17, da mesma forma que a Lei Estadual nº 13.918/09, também fixou taxa de juros em patamar superior à SELIC, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1º do inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89. 
Aplicação indevida do índice de 1% para a fração do mês, posto que já conhecida a taxa SELIC vigente à época. Recálculo que deve ser realizado de acordo com o entendimento fixado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. 
Devida apenas a exclusão dos juros em excesso cobrados Necessidade, apenas, de retificação das CDA's Entendimento do C. STJ, firmado sob a sistemática de recursos repetitivos. 
Recurso de apelação da Fazenda Estadual desprovido e recurso de apelação do autor parcialmente provido.”

Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 19).
No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a e b, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e ao verbete nº 10 da súmula vinculante do STF, asseverando que o Tribunal de origem afastou a incidência da Lei Estadual nº 16.497/2017 sem a submissão da matéria ao colegiado próprio.
Busca, ainda, o afastamento do caráter confiscatório da muta imposta, articulando com precedentes do STF sobre o tema.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 24).
É o relatório. Decido.
No tocante à incidência da taxa Selic, a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 1.062, cujo recurso paradigma é o ARE 1.216.078, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 26.09.19, analisou a questão trazida nos autos, consignando o seguinte:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.
2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Ademais, incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, na medida em que o acórdão recorrido aplicou a “Arguição de Inconstitucionalidade 170909-61.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. em 27.02.2013”, julgada pelo Órgão Especial daquela Corte (eDOC 15, p. 5). Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.350.381-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.02.22).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES NºS 410/1989 E 517/1992, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) decisão de órgão fracionário que realiza o controle incidental de inconstitucionalidade com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 52.053-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022). 

De outra banda, quanto ao caráter confiscatório da multa imposta, verifico que esta Corte, em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1195, cujo recurso paradigma é o RE 1.335.293, de relatoria do Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos seguintes termos:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1335293 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)
 
Ante o exposto:

1.	Em relação à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.

2.	Em relação à controvérsia da multa imposta, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 10 de maio de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente